Tribunal: TJMT
Processo: 0001677-72.2017.8.11.0039
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001677-72.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 009.022.651-80 (APELADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – DEVEDOR COM DOMÍCILIO NO IMÓVEL OBJETO DO PROCEDIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR CUMPRIDA PELO OFICIAL CARTORÁRIO EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NO CONTRATO – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA NULA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que, ao tentar efetivar a intimação do devedor fiduciário, nos termos e para os fins do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997, o oficial cartorário se dirige para domicílio diverso daquele constante do contrato, e por tal razão não localiza o devedor para a intimação pessoal, não se justifica a intimação por edital, sendo cabível a decretação da nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária baseado na intimação do devedor para fins de constituição em mora, realizada nulamente por edital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001677-72.2017.8.11.0039 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação de
Nulidade de Procedimento Extrajudicial
(Número Único
0001677-72.2017.8.11.0039
), ajuizada contra o apelante por
GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR
, julgou procedente o pedido, para anular o procedimento extrajudicial de consolidação em favor do Banco/apelante da propriedade do imóvel financiado pelo apelado com cláusula de alienação fiduciária, nulificando o procedimento a partir da intimação do apelado por edital, pois, no entender da MM juíza, “
não é possível leilão de área rural alienada fiduciariamente, sem que tenha intimado o devedor da ocorrência da mora, impossibilitando de purgá-la, nos moldes dispostos no artigo 26, Lei 9514/97
”. A r. sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10%, sobre o valor da causa (cf. Id. nº 90357075).

O Banco/apelante alega que realizou todas as notificações que a Lei determina, não havendo qualquer nulidade que tenha sido realizada, devendo o procedimento executório extrajudicial continuar sem qualquer impedimento; aduz que “
promoveu a intimação do devedor por edital tendo em vista que não foi encontrado em sua residência, mesmo após várias diligências
”, (cf. Id. nº 90357078 - pág. 3), e tendo o apelado, inclusive, confessado o inadimplemento das prestações é plenamente válida sua constituição em mora.

Sustenta a “
impossibilidade de purgação de mora até a arrematação do imóvel
”, bem como a inaplicabilidade das normas do Dec. Lei nº 70/66 e a “
desnecessidade de intimação do devedor dos leilões após a averbação na matrícula da consolidação da propriedade do imóvel”,
pelo que
pede seja provido o recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado improcedente.

O apelado ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 90358954).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a presente ação anulatória contra o Banco alegando que, em garantia à satisfação da dívida objeto das Cartas de Crédito “grupo: 0558, cota: 204; grupo: 0557, cota: 205; grupo: 0557, cota: 238; grupo: 0565, cota: 088; grupo: 0562, cota: 138; grupo: 562, cota: 074; grupo: 565, cota: 065; grupo: 0564, cota:096; grupo: 0559, cota: 223; grupo: 0558, cota: 241; grupo: 0560, cota: 235; grupo: 0560, cota:211; grupo:0557, cota:263”, ofereceram em garantia as áreas rurais matriculadas sob o nº 237 e nº 2.992, no SRI de São José dos Quatro Marcos/MT, sucedendo, porém, que, em decorrência de dificuldades financeiras momentâneas, o autor deixou de adimplir algumas das parcelas de seus grupos e cotas de consórcios, “e sem qualquer notificação deu andamento ao leilão extrajudicial das áreas adquiridas pelo requerente”.

Alega que “
compareceu várias vezes na agencia do Bradesco tentando obter o valor atualizado do débito vencido para poder purgar a mora, contudo, o requerido, por intermédio de seus representantes, não atendeu aos reiterados pedidos de apresentação de memorial de cálculo dos débitos pendentes de adimplemento
”, sendo, pois, totalmente ilegal a realização de leilão extrajudicial dos imóveis do autor, já que o débito pendente somente não foi purgado por culpa e responsabilidade da própria administradora do consórcio, em afronta ao estabelecido no artigo 26, da Lei 9514/97.

O Banco objetou dizendo que o autor foi, sim, constituído em mora e que “o autor não foi encontrado em sua residência, mesmo após várias diligências oficiais”, para fins de constituição em mora, seguiu-se, então, a realização da intimação por edital do devedor/apelado, ato tachado de nulo porque ele tem domicílio certo, já que reside no mesmo imóvel objeto do contrato, de modo que, sendo incabível e inválida a intimação por edital, pediu a declaração de nulidade do procedimento a partir da intimação nulamento realizada.

Ao
celebrar o contrato, o apelado indicou como endereço residencial a “Rua Carlos Luz, nº 220, Bairro Centro, Município de São José dos Quatro Marcos/MT” (cf. Id. nº
90334484 - pág. 2)
; veja-se:

Sobrevindo o inadimplemento, o Banco deflagrou, nos moldes do art. 26 da Lei nº 9.514/97, o procedimento extrajudicial destinado à consolidação da propriedade fiduciária, protocolizando, perante o 1º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de São José dos Quatro Marcos/MT, requerimento para que, no interesse da constituição do devedor/apelado em mora, fosse ele previamente notificado/intimado no endereço “
Sítio Primavera
” (cf. Id. nº 90334471 - pág. 5-
grifei
); confira-se:

A Lei nº 9.514/1997, que trata do Sistema de Financiamento Imobiliário e instituiu a alienação fiduciária do bem imóvel, em seu art. 26, §§§ 1º, 2º e 3º, dispõe que:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

E o §4º da Lei nº 9.514/97 estabelece que, quando o
“
fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital
”.

N
o caso, nem mesmo Banco indicou o endereço correto onde pretendia fosse intimado o devedor, já que informou que o apelado residia na área rural denominada “Sítio Primavera”
(cf. Id. nº 90334471 - pág. 5-
grifei
), local diverso daquele indicado no contrato
, razão pela qual, tem-se por inválida, pois, a intimação editalícia do devedor para purgar a mora.

Neste sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. (...) 1. (...). 2.
Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado
no endereço indicado no contrato
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2.
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.
3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido. (AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021